Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726261-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA TERESA ALVES DA SILVA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença em curso no processo 0706555-50.2019.8.07.0003, movido em face de Maria Teresa Alves da Silva Rosa. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos. O indeferimento funda-se no argumento de que é inviável a constrição, considerando que a dívida seria satisfeita somente em 63 anos, levando-se em conta o seu valor atual (R$ 4.251.525,07) e o salário da devedora (ID 60803315). Em resumo, sustenta que a devedora percebe rendimentos provindos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega que a regra da impenhorabilidade dos rendimentos pode ser excepcionada quando for preservado montante capaz de assegurar o sustento do devedor e de sua família. Assinala que não obstante o pagamento do débito possa ocorrer em 63 anos, a penhora de rendimentos se revela como última opção para satisfação da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios. Preparo em ID 60803316- 60803317. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso, o indeferimento do pedido formulado pelo credor na origem não tem como fundamento a impenhorabilidade de rendimentos, mas o prazo para a satisfação da dívida, considerando o valor atual do débito e o salário da devedora, que no entender do Juízo processante seria longo demais. O indeferimento do pedido de constrição do salário, ainda que outro motivo, na prática, resulta na impossibilidade de o credor alcançar o salário da devedora como última opção para integralizar o valor da dívida. Isso porque diversas diligências em busca de bens foram realizadas, sem sucesso. O cumprimento de sentença tramita desde julho de 2020 e foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD (ID 66882047-68492206, processo de origem). O único imóvel encontrado é financiado e foi enquadrado como bem de família (ID 188788779, processo de origem). Assim, ao menos nesse momento, a única forma de o credor receber o seu crédito é por meio da constrição de salário. O prazo para satisfação da dívida não constitui fundamento legal para indeferimento de medidas tendentes ao pagamento do débito. A título de exemplo, o credor pode conceder prazo ao devedor para pagamento do débito (art. 922, CPC). Não há limitação de prazo. Logo, não se vislumbra impedimento de ordem legal quanto a esse quesito. A questão deve ser examinada sobre os aspectos da viabilidade e da efetividade da medida, lembrando que a execução tramita no interesse do credor (art. 797, CPC). Assim, considerando a devolução da matéria à instância recursal, é possível o exame da questão de forma ampla. A devedora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de médica. De acordo com o documento de ID 195989472, processo de origem, aufere elevados rendimentos e não há outras deduções além dos descontos compulsórios (IR e INSS). Embora não demonstrado no processo, é possível que a devedora aufira outros rendimentos além dos oriundos do serviço público, como profissional liberal que é. Nesse contexto, entendo que a penhora de 30% dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, assegura o sustento da devedora e da sua família com o que remanescer, ao mesmo tempo que contribui para a paulatina integralização da dívida. Embora longo o prazo previsto inicialmente para a integralização do débito a partir apenas da penhora de rendimentos, é possível que no decorrer do tempo sejam encontrados bens passíveis de penhora, o que pode reduzir esse lapso temporal. Além disso, a constrição mensal do salário assegura a amortização da dívida, reduzindo o saldo devedor. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ativo e defiro a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora indicados em ID 195989472, processo de origem, deduzidos os descontos compulsórios. Dê-se ciência ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)